Tribunal: TJBA
Processo: 8007532-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007532-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: VITORIA REGIA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSUMIDOR QUE JÁ DEPOSITOU O VALOR DO EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Banco Master S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade de empréstimo consignado impugnado, condenando as instituições financeira, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados, não atingidos pela prescrição, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre a consumidora e as instituições financeiras, diante da impugnação da assinatura aposta em contrato eletrônico de empréstimo consignado; e (ii) saber se estão configurados o dever de indenizar por danos morais e a obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A impugnação expressa da assinatura eletrônica aposta no contrato afasta a presunção de validade do negócio jurídico, cabendo às instituições financeiras comprovar a autenticidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiram.

4. A ausência de certificação digital ou de elementos técnicos aptos a caracterizar assinatura eletrônica avançada ou qualificada, nos termos da Lei nº 14.063/2020 e da MP nº 2.200-2/2001, inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato apresentado.

5. Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

6. O dano moral decorre da indevida contratação e dos descontos realizados, sendo o valor fixado na sentença compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência do Tribunal.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados mostra-se devida, por caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A impugnação da assinatura eletrônica transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação digital. 2. A ausência de comprovação da autenticidade do contrato eletrônico caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva. 3. São devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007532-31.2024.8.05.0001, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelantes BANCO MASTER S.A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Apelada VITORIA REGIA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA